Tribunal: TJDFT
Processo: 0700541-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS. EXAURIMENTO DE MEDIDAS PARA INDICAÇÃO DE BENS. OCORRÊNCIA. POSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS. VERIFICADO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE.
O credor do presente cumprimento de sentença de honorários, deflagrado no ano de 2016, já exauriu, após efetuar busca por mais de 3 (três) anos, todos os meios possíveis de encontrar os bens penhoráveis do devedor, incluindo, no ponto, diligências requeridas ao juízo de origem, tais como bloqueio de valores encontrados em contas bancárias ou fundo de investimentos, indicação de veículos e pesquisa de bens imóveis.
Nesse sentido, considerando o valor da verba devida indicada, o juízo a quo entendeu, acertadamente, por buscar penhorar os bens que guarnecem a casa do devedor/agravante, impondo-lhe o dever de indicar o local onde reside, uma vez que todos os meios processuais utilizados pelo credor e pelo juízo, para encontra-lo, foram, até o momento, infrutíferos.
Dentre as possibilidades de ato atentatório a dignidade da justiça, o art. 774 do CPC elenca, em seu inciso III, IV e V, aqueles que se referem ao mal devedor, que mesmo integrando o processo judicial, dificulta injustificadamente o pagamento.